Tribunal: STF
Processo: ARE 1505973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO REALINHAMENTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUTORA QUE TEVE COLOCAÇÃO DE ANTIGUIDADE AUMENTADA APÓS GOZAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMILIA (LTSPF). ALEGAÇÃO DE QUE SITUAÇÃO APENAS OCORRE EM FACE DOS CABOS E SOLDADOS E GERA INCONSTITUCIONALIDADE DIANTE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. ART. 3º, I, “A” DA LEI ESTADUAL Nº 4.378/01. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O REALINHAMENTO NÃO É APLICÁVEL AS OUTRAS PATENTES. AUTORA QUE OCUPAVA PATENTE DE SOLDADO QUANDO FIGURAVA POSIÇÃO MAIS ELEVADA E AGORA ESTA EM PATENTE DE CABO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor.



    2- A parte autora, Policial Militar, ocupante de patente de Cabo, em síntese, que em virtude do gozo de licença para tratamento de saúde, entre 13/01/2015 e 13/03/2015, foi realinhada (fl. 91), e atualmente ocupa a posição nº 532 na lista de antiguidade dos Cabos. Afirma que o ato é injusto ao não observar os princípios da igualdade e isonomia, bem como as demais legislações que regem a carreira, tornando-se uma forma de punição aos cabos e soldados, pois não existe a mesma possibilidade para os sargentos e oficiais. Diante da sua narrativa pugna pela condenação do Estado de Sergipe à obrigação de fazer para que ela deva retroagir à posição ocupada quando do término de seu curso de formação de soldado (posição nº91) conforme BGO de 28/12/2006 (fl. 20).



    3- O Estado de Sergipe, alega no mérito da ação, que a demanda deve ser improcedente diante do respeito ao princípio da Legalidade, conforme expressa previsão da Lei Estadual, nº 4.378/01, em seu art. 3º.



    4- No caso a legislação que regula o ato é Lei Estadual nº 4.378/01 que apregoa em seu artigo 3º : Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, a antiguidade será determinada, sucessivamente, pelos seguintes critérios: I - Tempo de efetivo serviço na graduação, contado a partir do ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe, conforme o caso, ou da promoção anterior, efetuada a dedução dos seguintes períodos: (...) b) licença para tratamento de saúde de pessoa da família; (...)



    5- Pois bem, o nomeado princípio da igualdade, aventado pela parte autora/recorrente, extraído do art. 5º, caput, I da Carta Magna, que busca pela igualdade substancial, não se mostra violada uma vez que a posição do realinhamento da autora não está atrelada a mesma patente que ocupava (soldado), também devendo ser levada em conta todos os outros colegas ocupantes do mesmo grau hierárquico. Não sendo possível como a autora pede, que o seu alinhamento quando soldado em 2006, seja considerado para ocupar na mesma posição como cabo anos depois.



    6- Soma-se ao tirocínio exposto alhures, a não demonstração de que o realinhamento não é aplicado aos colegas ocupantes de outras patentes. Devendo ser reconhecida, conforme a sentença de origem, a pura aplicação do princípio da legalidade vigente posto a natureza pública da relação travada.



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se não que merece qualquer reparo a decisão de origem, razão pela qual a presente decisão deve ser mantida julgando improcedentes os pleitos autorais, diante da não comprovação de que desenvolve atividade que determina a legislação aplicada, tampouco, de sua lotação nos locais listados como desenvolvedores de tais atividades de risco.



    8- Constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    9- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    10- Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a autora pleiteia que o Estado de Sergipe desfaça o realinhamento realizado nos termos do 3º inciso I alínea b da Lei 4.378/2001, sob a alegação de que o referido dispositivo legal é inconstitucional por ofensa ao princípio da isonomia.



    Dispõe o art. 3º, I, da Lei estadual 4.378/2001, que estabelece normas e critérios para promoção de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe e dá providências correlatas que:



    Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, a antiguidade será determinada, sucessivamente, pelos seguintes critérios: 



    I -Tempo de efetivo serviço na graduação, contado a partir do ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe, conforme o caso, ou da promoção anterior, efetuada a dedução dos seguintes períodos:(…) 



    b) licença para tratamento de saúde de pessoa da família; 



    Argumenta que essa previsão apenas se encontra na lei que regula a promoção de cabos e soldados, não existindo previsão equivalente nem no decreto nº 3.974, de 09 de março de 1978, que regula o Sistema de Promoções de Graduados da Polícia Militar do Estado de Sergipe, nem na Lei 2.106 de 19 de outubro de 1977, Lei de Promoção dos Oficiais QOA E QOE, o que violaria o princípio constitucional à isonomia.



    O ESTADO DE SERGIPE, por seu turno, alega que está adstrito ao princípio da legalidade na sua atuação, argumentando que a previsão legal do art. 3º, inciso I, b, da Lei estadual 4.378/2001 não representa violação ao princípio da isonomia, uma vez que se aplica a todos os militares que se encontram na mesma hierarquia (de cabos e soldados).



    Incide sobre as leis o princípio da presunção de constitucionalidade, segundo o qual, havendo interpretação possível da norma que seja compatível com a Constituição, deve-se optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor. Desse modo, o intérprete deve tentar extrair validade das leis e dos atos normativos do Poder Público sempre que possível, apenas declarando sua inconstitucionalidade quando esta for flagrante e incontestável. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade representa restrição ao exercício de atividade legítima de outro Poder.



    No caso em apreço, como bem destacou o Estado de Sergipe, a previsão legal do art. 3º, inciso I, b, da Lei estadual 4.378/2001 não representa violação ao princípio da isonomia, uma vez que se aplica a todos os militares que se encontram na mesma hierarquia (de cabos e soldados). Não é o caso de se concluir pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal em razão de não existir previsão similar nos atos normativos que regulam a promoção de militares de outros graus de hierarquia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente